Tribunal: STF
Processo: ARE 1387114
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. JUÍZO DE ORIGEM QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO DEVIDO AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA NA ORIGEM. TEMA 424 DO STF. EMENDATIO LIBELLI EFETUADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em relação às supostas violações aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF/88, o apelo extremo teve o seguimento negado mediante aplicação dos Temas 660 e 339 do STF, o que ensejou a interposição do devido agravo interno, direcionado ao Tribunal de origem, de modo que o recurso, nos pontos, resta prejudicado.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.11, assentou que a alegada violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. Precedentes. 



    3. O Tribunal de origem, em recurso de apelação interposto pela defesa, promoveu o reenquadramento típico dos mesmos fatos já narrados na denúncia, a teor do art. 383 do Código de Processo Penal, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, notadamente porque não restou configurada a reformatio in pejus. Precedentes.



    4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que encontra óbice na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.